Tribunal: TJSP
Processo: 2309003-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a expedição de ofício para SUSEP, BM&F, Bovespa, CVM, INSS, Cnseg e Censec -Inconformismo da exequente – Acolhimento - Ausência de prejuízo em autorizar a requisição de ofícios às autarquias – Princípio da substitutividade - Precedentes desta Corte - Diligências prévias em busca por bens e valores da devedora sem êxito –

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a expedição de ofício para SUSEP, BM&F, Bovespa, CVM, INSS, Cnseg e Censec -Inconformismo da exequente – Acolhimento - Ausência de prejuízo em autorizar a requisição de ofícios às autarquias – Princípio da substitutividade - Precedentes desta Corte - Diligências prévias em busca por bens e valores da devedora sem êxito – Pesquisa a algumas funcionalidades do Censec que dependem de ordem judicial – Autorização – Recurso provido.